Tribunal: TCU
Processo: 003.868/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4821/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a atos de pensão civil, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip não detectaram irregularidades nas pensões civis instituídas por Celso Lemos Rosal Filho e Dirceu Mattos Pereira; Considerando que a pensão civil instituída por Jorge de Carvalho em favor de Thaíssa Dib de Carvalho deixou de ser paga em razão da maioridade da beneficiária, cabendo, por esse motivo, considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do ato; Considerando que os atos das pensões instituídas por Heleno Tomé da Silva e Pedro Marçal de Assis foram enviados ao Tribunal há mais de cinco anos; Considerando, com relação a pensão instituída por Heleno Tomé da Silva, o fato de o ex-servidor ter se aposentado por invalidez permanente com proventos integrais, em 17/3/2000, e instituído pensão a partir de 1/11/2016 com proventos calculados de acordo com o art. 40, § 7o, inciso I, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela EC 41/2003, e atualizados com base nos índices do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sem levar em conta as disposições da EC 70/2012, que acrescentou à EC 41/2003 o art. 6o-A e determinou expressamente a revisão da forma de reajuste das aposentadorias motivadas por invalidez e das respectivas pensões, para que tais benefícios passassem a observar o critério da paridade, com efeitos financeiros a partir da data de promulgação da referida EC; Considerando que no âmbito do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , de relatoria do eminente ministro Walton Alencar Rodrigues, o TCU, por unanimidade, acolheu o entendimento quanto: ao registro tácito do ato de concessão de aposentadoria, de reforma ou de pensão após cinco anos de sua remessa ao TCU; à revisão de ofício daqueles que estiverem eivados de ilegalidade, em análise não exauriente, no prazo de 5 anos, com base no art. 54 da Lei no 9.784, de 1999, em perfeita consonância com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: a) considerar legais e conceder o registro dos atos iniciais de pensão civil instituída por Celso Lemos Rosal Filho e Dirceu Mattos Pereira; b) considerar a apreciação do ato de alteração de pensão instituída por Jorge de Carvalho prejudicada por perda de objeto; c) considerar tacitamente registrados os atos iniciais das pensões instituídas por Heleno Tomé da Silva e Pedro Marçal de Assis; d) remeter os autos à Sefip para que seja iniciada, em autos apartados, a revisão de ofício do registro tácito do ato de Pedro Marçal de Assis, levando em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos; e) dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e aos interessados. 1. Processo TC- Processo 003.868/2021-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Maria Zelia de Araujo Assis (XXX.745.921-XX); Nathan de Araujo Silva Rosal (XXX.213.971-XX); Neuza Rosa da Silva (XXX.057.131-XX); Thaissa Dib de Carvalho (XXX.233.991-XX); Yonne Hauer Pereira (XXX.869.417-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Com fulcro no art. 260, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Superior Tribunal de Justiça que emita outro ato inicial de pensão instituída por Heleno Tomé da Silva, com a aplicação da EC 70/2012, e o submeta à nova apreciação por este Tribunal.